Tribunal: TJBA
Processo: 0502809-78.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502809-78.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
WALKER RAMOS DE MOURA

APELADO: CLESON MEDEIROS DE ASSIS e outros

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO ANDRADE GOMES

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA
– APELAÇÕES INTERPOSTAS PELA DEFESA E PELA ACUSAÇÃO – AFASTADA A TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO, NA SENTENÇA, DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS ELENCADOS EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS – NÃO INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA PROVOCAR O PRONUNCIAMENTO DO MAGISTRADO ACERCA DA SUPOSTA OMISSÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL -AFASTADO O PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS COLHIDAS NO APARTAMENTO DO RÉU POR SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO – CONSTATAÇÃO DE QUE O MAGISTRADO NÃO FAZ MENÇÃO, NA SENTENÇA, A QUALQUER ELEMENTO INDICIÁRIO COLHIDO NO IMÓVEL – AFASTADA A TESE DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE INVESTIGATIVA – AUTORIA DELITIVA BASEADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA – NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DE ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO RÉU E DE MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO E DO TERCEIRO RÉUS – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO CAPAZ DE LASTREAR A CONDENAÇÃO DOS TRÊS ACUSADOS – DEPOIMENTOS COLHIDOS EM INQUÉRITO CORROBORADOS EM JUÍZO QUE APONTAM OS RECORRIDOS COMO COAUTORES DO ROUBO – COMPROVADA A MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES – REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA PARA INCLUIR A CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS – NÃO PROVIMENTO DO APELO DEFENSISO E PROVIMENTO DO RECURSO ACUSATÓRIO.

I - Segundo a peça acusatória, os réus, mediante grave ameaça perpetrada com emprego de arma de fogo, em comunhão de desígnios, efetuaram o roubo de carga de um caminhão. Nesse contexto, um dos réus, simulando estar armado, abordou o motorista do veículo e o rendeu em um posto de gasolina. Em seguida, o segundo acusado levou a vítima para o seu apartamento onde o ofendido permaneceu em cativeiro por cerca de 12 (doze) horas até ser solto. Ao terceiro réu coube a tarefa de conduzir o caminhão até um local seguro para a subtração dos produtos eletrônicos transportados.

II - Na sentença, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, de modo que o primeiro e o terceiro réus foram absolvidos em decorrência de escassez probatória. Por outro lado, o segundo réu foi condenado pelo tipo previsto no art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal, sendo-lhe imposta a sanção de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto e 13 (treze) dias-multa.

III - Irresignados com tal decisão, o acusado condenado e o Ministério Público interpuseram Apelações.

IV - O Apelante sustenta a nulidade da decisão vergastada porque o Julgador de origem não teria apreciado todos os aspectos fáticos e jurídicos elencados na peça de memoriais apresentada pela defesa. Contudo, não lhe assiste razão. De início, é válido destacar que, se o acusado entende que parte das teses delineadas na peça de alegações finais não foi analisada no édito condenatório, haveria a necessidade de interposição do recurso cabível em face da sentença para enfrentar tal situação. Isso porque, de acordo com o acusado, a sentença padeceria do vício da omissão, de modo que o magistrado prolator da decisão deveria ser provocado por meio de Embargos de Declaração para pronunciar-se acerca do assunto, o que não foi feito pelo ora Apelante, restando caracterizada a preclusão temporal. Ainda que superado tal argumento, da análise da decisão hostilizada, nota-se que, ao contrário dos apontamentos propostos pelo réu, o MM. Juízo
a quo
rebateu os argumentos defensivos associados à ausência de materialidade delitiva e de inexistência de provas da autoria do crime. Para tanto, faz referência expressa aos elementos indiciários colhidos no inquérito e à vasta prova oral produzida em audiência. Além disso, restou consolidado no âmbito dos Tribunais superiores que o magistrado não é obrigado a se manifestar, de forma individualizada, sobre cada aspecto fático e jurídico indicado pela defesa, desde que seja apresentada argumentação capaz de abordar e rebater as teses elencadas pelo réu, razão pela qual afasta-se a referida preliminar.

IV - O Apelante afirma que, por ocasião de sua prisão, os policiais ingressaram em seu domicílio sem o seu consentimento e sem autorização judicial para tanto. Nesse sentido, sustenta que não houve flagrante, pois a vítima não estava mais em poder dos supostos assaltantes, razão pela qual a entrada em sua casa ocorreu de forma ilegítima, o que macularia todos os indícios colhidos no interior do imóvel e utilizados para fundamentar a sua condenação. No entanto, não merece acolhida a tese defensiva por um simples motivo, qual seja, os parcos elementos indiciários colhidos na aludida residência não foram utilizados pelo Julgador para condenar o réu. As provas da materialidade e da autoria do roubo estão alicerçadas no auto de apreensão/exibição do veículo roubado, na perícia realizada no caminhão, nos depoimentos prestados na fase inquisitiva e nas narrativas delineadas em audiência. Portanto, a ação policial no referido domicílio consistiu apenas na efetivação da condução do réu à delegacia com respaldo nas declarações da vítima, a qual indicou o referido endereço como sendo o local onde os criminosos a mantiveram em cativeiro por horas para assegurar a consumação do roubo.

V – O Apelante pleiteia a nulidade do reconhecimento realizado na fase investigativa pela vítima, asseverando que o procedimento previsto no art. 226 do CPP não foi observado. Contudo, ressalta-se que a autoria delitiva está calcada, essencialmente, no depoimento prestado pela vítima no inquérito. Nessa toada, o ofendido indicou o local do seu “cativeiro” e descreveu as características físicas do acusado, apontando, inclusive, uma tatuagem feita pelo réu, de modo que tais peculiaridades foram confirmadas pelos agentes estatais no momento da prisão do acusado e foram endossadas em sede de depoimento judicial pelos policiais. Portanto, ainda que o reconhecimento efetivado na fase inquisitiva fosse considerado como elemento probatório frágil, é válido esclarecer que a autoria delitiva foi desvendada por vasta prova oral, colhida inicialmente através de depoimentos na fase inquisitiva e corroborados em audiência sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não se vislumbra motivação capaz de ensejar a nulidade do procedimento realizado em sede de investigações (
STJ;
AgRg no AREsp
1617926
/ SP).

IV -

Afastada a tese defensiva de negativa de autoria e acolhida a tese acusatória de coautoria. Nessa toada, a documentação produzida em inquérito (auto de exibição/apreensão e laudo pericial do veículo roubado) somada aos depoimentos extrajudiciais da vítima e às declarações colhidas em audiência revelam que os três acusados atuaram no roubo de forma ativa, de modo que suas ações foram essenciais para a consumação do delito. Nesse diapasão, ressalta-se que a presente condenação não está em dissonância com a disposição contida no art. 155 do CPP, que prevê a inviabilidade de o magistrado “
fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”,
pois a convicção desta Eg. Turma acerca da autoria delitiva encontra-se respaldada em elementos produzidos na etapa investigativa e corroborados por prova oral colhida sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.

V – Acolhida a tese acusatória de prática de roubo em concurso de agentes, pois essa causa de aumento de pena restou configurada pelas declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas de acusação. Nesse aspecto, o primeiro acusado foi responsável por abordar e render a vítima, simulando estar armado. O segundo réu a manteve em cativeiro por cerca de 12h (doze horas) ao passo que coube ao terceiro acusado a responsabilidade de conduzir o caminhão roubado até um local seguro para a subtração da carga transportada no veículo.

Dosimetria da pena

Réu
JOÍLSON NEVES FARIAS JÚNIOR

VI -
Na primeira fase da dosimetria, o MM. Juízo
a quo
fixou a pena base do réu no mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão. Na segunda etapa dos cálculos, apesar do reconhecimento da atenuante da confissão, o magistrado, com acerto, não promoveu a redução da reprimenda devido à aplicação da Súmula nº 231 do STJ, segundo a qual “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
. No terceiro estágio da mensuração, diante da comprovação da majorante relativa à restrição da liberdade da vítima, o Julgador de origem elevou a sanção em 1/3 (um terço). Contudo, além da referida causa de aumento de pena, restou demonstrado que o roubo foi praticado em concurso de agentes, motivo pelo qual é preciso que sentença seja reformada nesse aspecto (§2º, inciso II, do art. 157 do CP). Assim, promove-se o recrudescimento da pena em 1/2 (metade), tornando-a definitiva no patamar de 6 (seis) anos de reclusão.
No tocante ao regime de cumprimento, diante da quantidade de pena estabelecida e da inexistência de circunstâncias judiciais consideradas desabonadoras do comportamento do réu, corrobora-se a decisão hostilizada, estipulando-se a modalidade semiaberta para o início da execução,
ex vi
do disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.
Em relação à pena pecuniária, adotando-se os mesmos critérios indicados para a sanção corporal, fixa-se o patamar de 15 (quinze) dias multa no importe de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.
Salienta-se que a dimensão da pena privativa de liberdade estipulada e a grave ameaça/violência inerentes ao roubo inviabilizam a sua substituição por restritiva de direitos bem como a sua suspensão condicional, conforme previsão, respectivamente, do art. 44, inciso I e art. 77,
caput
, ambos do Código Penal.

Reu CLESON MEDEIROS DE ASSIS

VII - Na primeira fase da dosimetria, não há motivos para a exasperação da reprimenda do acusado com base nas diretrizes indicadas no art. 59 do Código Penal, de modo que deve ser fixada no mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos. Isso porque, agiu com censurabilidade normal à espécie e não há documentação colacionada aos autos no tocante à antecedência criminal. Quanto à personalidade e conduta social, não há, nos autos, elementos suficientes capazes de justificar a negativação dessas vetoriais. A motivação do crime é inerente ao próprio tipo. As circunstâncias do delito não extrapolam a noção de normalidade e as suas consequências não merecem maior censura. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a consumação da infração penal.
Na segunda etapa dos cálculos, apesar do reconhecimento da atenuante da confissão, deixo de promover a redução da reprimenda devido à aplicação da Súmula nº 231 do STJ, segundo a qual “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
. No terceiro estágio da mensuração, diante da comprovação das majorantes de restrição da liberdade da vítima e do concurso de agentes, promove-se o recrudescimento da pena em 1/2 (metade), tornando-a definitiva no patamar de 6 (seis) anos de reclusão.
No tocante ao regime de cumprimento, diante da quantidade de pena estabelecida e da inexistência de circunstâncias judiciais consideradas desabonadoras do comportamento do réu, determina-se a modalidade semiaberta para o início da execução,
ex vi
do disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.
Em relação à pena pecuniária, adotando-se os mesmos critérios indicados para a sanção corporal, fixa-se o patamar de 15 (quinze) dias multa no importe de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.
Salienta-se que a dimensão da pena privativa de liberdade estipulada e a grave ameaça/violência inerentes ao roubo inviabilizam a sua substituição por restritiva de direitos bem como a sua suspensão condicional, conforme previsão, respectivamente, do art. 44, inciso I e art. 77,
caput
, ambos do Código Penal.

Réu
CLÁUDIO MEDEIROS ASSIS

VIII - Na primeira fase da dosimetria, não há motivos para a exasperação da reprimenda do acusado com base nas diretrizes indicadas no art. 59 do Código Penal, de modo que deve ser fixada no mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos. Isso porque, agiu com censurabilidade normal à espécie e não há documentação colacionada aos autos no tocante à antecedência criminal. Quanto à personalidade e conduta social, não há, nos autos, elementos suficientes capazes de justificar a negativação dessas vetoriais. A motivação do crime é inerente ao próprio tipo. As circunstâncias do delito não extrapolam a noção de normalidade e as suas consequências não merecem maior censura. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a consumação da infração penal.
Na segunda etapa dos cálculos, diante da inexistência de atenuantes e agravantes, matem-se a reprimenda no referido patamar, qual seja, 4 (quatro) anos. Na terceira fase dos cálculos, diante da comprovação das majorantes de restrição da liberdade da vítima e do concurso de agentes, promove-se o recrudescimento da pena em 1/2 (metade), tornando-a definitiva no patamar de 6 (seis) anos de reclusão.
No tocante ao regime de cumprimento, diante da quantidade de pena estabelecida e da inexistência de circunstâncias judiciais consideradas desabonadoras do comportamento do réu, determina-se a modalidade semiaberta para o início da execução,
ex vi
do disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.
Em relação à pena pecuniária, adotando-se os mesmos critérios indicados para a sanção corporal, fixa-se o patamar de 15 (quinze) dias multa no importe de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.
Salienta-se que a dimensão da pena privativa de liberdade estipulada e a grave ameaça/violência inerentes ao roubo inviabilizam a sua substituição por restritiva de direitos bem como a sua suspensão condicional, conforme previsão, respectivamente, do art. 44, inciso I e art. 77,
caput
, ambos do Código Penal.

IX - Por todo o exposto, julga-se pelo não provimento do recurso interposto pela defesa e pelo provimento do apelo interposto pela acusação, reformando-se a decisão vergastada de modo a condenar os três réus pelo crime de roubo majorado, em concurso de agentes e com restrição à liberdade da vítima
(art. 157, §2º, incisos II e V do Código Penal)
, nos termos acima delineados.

NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO ACUSATÓRIO.

AP.
0502809-78.2019.8.05.0080
-

FEIRA DE SANTANA/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0502809-78.2019.8.05.0080

da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Apelantes
JOÍLSON NEVES FARIAS JÚNIOR
e o

MINISTÉRIO PÚBLICO e apelados
JOÍLSON NEVES FARIAS JÚNIOR,
CLESON MEDEIROS DE ASSIS, CLÁUDIO MEDEIROS ASSIS e o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso defensivo e conferir provimento ao recurso acusatório, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado.

Sala das Sessões,

de

de 2024
.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator